Tribunal: TJMT
Processo: 0000433-67.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000433-67.2018.8.11.0106 – Classe 198 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM
Apelante : LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY
Apelado : ROBERTO ZANONI
Número do Protocolo: 0000433-67.2018.8.11.0106
Aguarde-se o recurso em Secretária até o julgamento definitivo da Exceção de Suspeição no 1006838-27.2021.8.11.0000, com a certificação do trânsito em julgado da decisão que resolver a questão incidental, e, somente então, conclua-se o presente feito para decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator